Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-33.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE ATÉ O PAGAMENTO. ART. 323 DO CPC.

1. As taxas condominiais, tratando-se de prestação sucessivas, integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, abrangendo, inclusive, as parcelas vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, conforme inteligência do art. 323 do CPC, até o efetivo pagamento.

2. Recurso conhecido e provido.